Tribunal: STF
Processo: ARE 1446991
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Wagner Ricardo Antunes Filho contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados 279 e 636 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Ação civil pública - Improbidade administrativa - Ato praticado pelo ex Prefeito de Leme - Gestão orçamentária deficitária que gerou desequilíbrio nas contas públicas do Município em razão da má-gestão no último ano do exercício do mandato em 2012 - Configurada violação aos princípios da Administração Pública - Aplicação do art. 37, § 4º da Constituição Federal e art. 11 da Lei n. 8.429/92 - Sentença mantida - Recurso desprovido.



    O recorrente sustenta que “os agentes políticos estão submissos às sanções do Decreto-Lei nº 201/67, e, desta forma, não podem, simultaneamente, sofrer as sanções dispostas na Lei nº 8.429/92, resultando que esta última norma é inaplicável aos agentes políticos.”



    Alega que “há violação ao art. 37, §4º da Constituição Federal em três níveis distintos, haja vista a (i) inexistência de ato de improbidade administrativa, pois se entendeu configurado o ato de improbidade, de forma automática e direta do parecer prévio pela rejeição das contas exarado pelo TCE, sem indicar uma única obrigação assumida, empenhada e não honrada no exercício de 2012, tão somente pela existência de desequilíbrio orçamentário, sendo que eventual déficit constatado não se iguala a assunção de novas obrigações sem contrapartida financeira disponível em caixa e, consequentemente, seja constatada a inexistência de ato de improbidade administrativa; (ii) desproporcionalidade na aplicação das penalidades do art. 12, III, da Lei nº 8.429/92, em razão de terem sido aplicadas de forma cumulada no patamar máximo, sem análise de proporcionalidade do caso concreto; e (iii) inconstitucionalidade da multa civil aplicada.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente a ação civil pública reconhecendo a prática, pelo ora recorrente, dos atos de improbidade administrativa.



    Consigno, desde logo, que, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, no âmbito da repercussão geral, o RE 976.566, ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 576, fixou a seguinte tese: “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.”



     Para além disso, no tocante à alegação de inconstitucionalidade do art. 12 da Lei nº 8.429/92, ressalto que a controvérsia em questão já foi dirimida esta Suprema Corte:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.429/1992. PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. VALORAÇÃO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade das sanções impostas pela Lei nº 8.429/1992. 



    2. A verificação, no caso concreto, da proporcionalidade entre a reprimenda aplicada e a conduta que a ensejou demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    3. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LIV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 



    4. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (AI 705.294 AgR Segundo, ministra Rosa Weber - com meus grifos) 



    AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. ARTIGO 12, III, DA LEI 8.429/92. As sanções civis impostas pelo artigo 12 da Lei n. 8.429/92 aos atos de improbidade administrativa estão em sintonia com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Agravos regimentais a que se nega provimento. 



    (RE 598.588 AgR, ministro Eros Grau - com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APROPRIAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES E CONTRATAÇÃO DE ‘SERVIDORES FANTASMAS’ POR DEPUTADA ESTADUAL: INEXISTÊNCIA DE PRERROGATIVA DE FORO PARA O PROCESSAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RE 630.875 AgR, ministra Cármen Lúcia - com meus grifos)



    O acórdão proferido pelo Tribunal “a quo” está, no ponto, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    De outro lado, quanto às demais alegações, consigno que o Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, examinou os fatos e as provas constantes no autos e analisou legislações infraconstitucionais (Leis Federais n. 4.320/1964 e 8.429/1992 e Lei Complementar n. 101/2000)



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    Conforme se verifica nos autos, Wagner Ricardo Antunes Filho, ex-Prefeito Municipal de Leme à época dos fatos, realizou gestão orçamentária deficitária no montante de R$9.520.115,44, tendo gerado desequilíbrio orçamentário a financeiro, fruto de má-gestão no último ano do exercício do mandato em 2012. 



    Consta na inicial que o ex-Prefeito deixou de quitar compromissos assumidos pela Municipalidade em 31/12/2012, tendo suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado em razão de déficit financeiro de 520%. 



    Embora o apelante sustente que o déficit se deu em razão de crise econômica, não há notícia de situação de calamidade pública, imprevisível por natureza que justifique a degradação das contas públicas, de modo que a gestão temerária produziu déficit de mais de nove milhões aos cofres do Município, que em 2012 arrecadou mais que a média dos anos anteriores. 



    Os documentos juntados aos autos revelam que a arrecadação de recursos foi superior à previsão de receita líquida para o ano de 2012, no entanto, o réu atuou de forma a produzir déficit superior a nove milhões nos cofres da Prefeitura Municipal de Leme. E em 31/12/2012 deixou de quitar compromissos assumidos pela municipalidade no montante mencionado, conforme relato das testemunhas ouvidas. 



    Consta nos autos que a partir de junho de 2012 o Município passou a adquirir mercadorias de farmácias e contratar viagens apenas com a promessa futura de empenho, conforme testemunhas ouvidas em juízo. 



    Ressalte-se, não há notícia de situação de calamidade pública, imprevisível por natureza que justificasse a degradação das contas públicas, tendo as contas de 2012 sido rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado devido ao déficit de 520%. 



    Desta forma, as provas contidas nos autos são elucidativas quanto à violação do art. 42 da Lei Complementar nº 101/00, bem como do art. 60, caput da Lei 4.320/64, que dispõem in verbis:



    [...]



    A majoração injustificada dos gastos públicos no final de 2012 comprometeu o orçamento dos anos seguintes, o que viola frontalmente o art. 42 da LRF. 



    Conforme alega o autor, a fim de não comprometer o resultado eleitoral, o réu deixou de realizar o contingenciamento de despesas, embora tenha sido alertado pelo TCE quanto ao aumento destas. 



    E embora alertado, o apelante não procedeu de forma a reduzir os gastos, tendo realizado despesas sem empenho, conforme testemunhas ouvidas em juízo e violado o art. 9º, caput da lei de Responsabilidade Fiscal, in verbis:



    [...]



    Como se vê na prova coligida, o réu deixou de ajustar bimestralmente a receita prevista no orçamento àquela efetivamente arrecadada, gastando mais do que o arrecadado. E ainda, não realizou limitação de empenhos e da movimentação financeira do Município. 



    O apelante promoveu má-gestão orçamentária no último ano de seu mandato e mesmo com uma receita superior aos anos anteriores, promoveu despesas superiores e injustificadas no ano de 2012, que geraram déficit nas contas do Município. 



    Não há que se falar em ausência de dolo, pois o réu foi alertado pelo TCE acerca do aumento dos gastos de forma desproporcional nas contas do Município, tendo optado em mantê-los de forma superior à capacidade financeira. 



    Os documentos de fls. 1302/1323 demonstram o alerta por parte do TCE: “a situação de liquidez apresenta déficit no resultado do período atual e no projetado para o exercício revelando-se desfavorável frente ao inadimplemento dos compromissos, comprometendo, por consequência, a execução orçamentária e liquidez financeira do período restante do presente exercício.” 



    E os documentos de fls. 1894/1934 informam que em 7/4/2017 transitou em julgado o parecer desfavorável emitido pelo TCESP sobre as contas do Município de Leme para o exercício de 2012.



    Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do que articulado pelo ora recorrente, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (ARE 967.731 AgR, ministro Luiz Fux)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. GRADAÇÃO DE SANÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa. 



    2. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas. Incide à espécie o óbice da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (ARE 1.179.511 AgR, ministro Edson Fachin



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



     



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente